Tribunal: STF
Processo: AR 1067
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-03
Data de publicação: 1981-08-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 485, V, DO CPC). INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA.
REEXAME DE FATO. IMPROCEDENCIA.
INSUBSISTENTE E A ALEGAÇÃO DE OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI
(ART. 150 DO DL 2.627/40), CUJA INTERPRETAÇÃO E CONTROVERTIDA, QUER
NA DOUTRINA, QUER NA JURISPRUDÊNCIA.
O QUADRO DA RESCISÓRIA NÃO E PRÓPRIO PARA RETIFICAR A MA APRECIAÇÃO
DA PROVA OU A INJUSTIÇA DA DECISÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA
IMPROCEDENTE.